Tribunal: TJES
Processo: 0000716-64.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000716-64.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI PAGOTTO ZANDONADI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ARTIGO
129, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. 2. PEDIDO PARA QUE SEJA AFASTADA A PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. PENA QUE GUARDA RELAÇÃO COM A GRAVIDADE DO CRIME E COM O PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais, periciais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal. Ressalta-se que, comprovada a conduta ilícita do acusado, o fato de a vítima ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos não tem o condão de afastar sua condenação, uma vez que eventual culpa da vítima não exclui a do agente, já que, nesta esfera criminal, as culpas não se compensam. 2. A pena de prestação pecuniária guarda relação com a gravidade concreta do crime e com o prejuízo causado à vítima. Logo, no caso, o valor fixado a título de prestação pecuniária mostra-se proporcional e adequado ao delito praticado pelo apelante e aos prejuízos causados ao ofendido, sendo que eventual impossibilidade de pagamento em razão de sua hipossuficiência financeira deve ser analisada perante o juízo da execução penal, momento oportuno para tanto. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Rai Pagotto Zandonadi
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o Juízo
da 2ª Vara
da Comarca de Afonso Cláudio
(fls.
171/175
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte (fls. 02/04 dos autos físicos):

“
[...] no dia 21 de abril de 2018, por volta de 04h30min., na Rua Alpheu Petronetto, Bairro da Grama, Afonso Cláudio/ES, o ora denunciado, conduzindo seu veículo, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumindo o risco de produzir o resultado morte, não atingiu seu intento por circunstâncias alheias, eis que a vítima, apesar das lesões sofridas, foi prontamente socorrida ao Hospital São Vicente de Paulo e, depois, transferida para o Hospital Estadual Urgência e Emergência, em Vitória/ES.

Narram os autos que a vítima, Breno Eduardo Pereira de Souza, estava seguindo da sua casa para o trabalho de bicicleta. Quando ela estava em frente ao portão, saindo da residência, um veículo de cor prata quase o atropelou e por esse motivo gritou
"vai beber e dirigir, filha da puta
".

Seguidamente, após gritar com o motorista, a vítima desdeu a Rua Alpheu Petronetto, em sentido ao INSS e, após alguns instantes, ouviu um barulho e ao olhar para trás reconheceu o veículo, que era o mesmo que havia passado por ele, vindo em sua direção em alta velocidade.

A testemunha Maria Eduarda Martins Viana, esposa da vítima, disse que ao ouvir seu marido gritando em frete ao portão chegou a porta de sua casa para ver o que acontecida. Ato contínuo, encontrou com a segunda testemunha, Erica, acompanhada de sua filha, que a informou que uma pessoa havia jogado o carro em direção ao Breno e por isso o mesmo havia xingado o motorista. De imediato, um veículo prata passou em alta velocidade em sentido ao INSS e, seguidamente, ouviram um barulho. Ao descer a rua para verificar o acontecido, encontraram Breno caído, desacordado e ensanguentado.

Da análise da mídia de DVD que contém as imagens da rua onde se sucedeu o fato, é possível identificar a perseguição do veículo do denunciado à bicicleta da vítima, passando em alta velocidade e muito próximo a ela, o que fez com que Breno perdesse o controle e se chocasse com o portão.

Em relação a negativa do denunciado de ter provocado a queda de Breno, as declaraç
õe
s das testemunhas e da vítima, bem como as imagens revelam que o mesmo retor
n
ou após ter recebido o xingamento e começou a perseguir a vítima em alta velocidade deixando-a à própria sorte. Ainda ficou demonstrado que ao ver a vítima caída, o denunciado não parou para prestar socorro e retornou com o veículo, o que demonstra sua intenção em realmente causar o "acidente".

D
i
ante do contexto apresentado, não há dúvidas de que o potencial lesivo de um automóvel, somado à redução de capacidade produzida pelo efeito do álcool, apontam para um descaso para com a integridade física e o patrimônio alheio, conduta típica do dolo eventual.

No caso em apreço, a vítima deste delito de homicídio tentado, de fato, sofreu um risco objetivamente comprovável, não consumado por circunstâncias alheias, vez que, apesar das lesões que sofreu, Breno foi socorrido ao Hospital a tempo de se recuperar.

Assim agindo, comprovado está que o denunciado agiu com dolo eventual, pois encontrava-se conduzindo veículo automotor, alcoolizado, em via pública, durante a madrugada, assumindo o risco de produzir o resultado morte, com total ausência nas cautelas da direção.

Restou apurado, portanto, que o denunciado, embora tenha praticado um resultado não desejado, admitiu e aceitou o risco de produzi-lo, pois, mesmo tendo condições de antever o evento fatídico, realizou o comportamento, gerando perigo de vida para a vítima, que, na posse da sua bicicleta, foi perseguida pelo veículo do denunciado.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado a
quo

condenou

o apelante nas sanções do artigo
129, § 1º, inciso II,
do Código Penal, à pena final definitiva de
0
1
(
um
) ano
de reclusão
, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena,
sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, fixada em 10 (dez) salários-mínimos vigentes à época do pagamento.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
185/192
, a defesa requer a
absolvição
do apelante,
sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e de que o veículo do recorrente não colidiu com a bicicleta do ofendido. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, sob o fundamento de hipossuficiência financeira do réu ou, caso o entendimento não seja nesse sentido, que a pena pecuniária seja transformada em prestação de serviços à comunidade.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório quanto ao crime de
lesão corporal de natureza grave.

Pois bem.

Em primeiro lugar, compete descrever a conduta prevista no art.
129
,
§ 1º, inciso II,
do Código Penal,
in verbis
:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 1º Se resulta:

[...]

II - perigo de vida;

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Dito isso,
tenho que a
materialidade
do delito
restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 08/09, do Relatório de Resumo de Alta de fl. 12, do Prontuário de Atendimento Ambulatorial de fl. 25, de toda a documentação médica acostada às fls. 73/87 e do Laudo de Lesões Corporais de fl. 166.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima
Breno Eduardo Pereira de Souza, às fls. 10/11 dos autos físicos, ainda em sede investigativa, manifestou-se no seguinte sentido:

QUE: no sábado (2110412018) por volta de 04:30 saiu de sua casa para trabalhar;
que estava saindo no portão de sua casa com sua bicicleta quando um veículo de cor prata, não sabe identificar mais características do veículo, quase o atropelou; que gritou "vai beber e dirigir, filha da puta"; que o veículo saiu da rua do Vale do Sol e foi em direção a Colina do Cruzeiro; que após gritar com motorista desceu a rua Alpheu Petroneto sentido INSS; que após alguns instantes ouviu um barulho ao olhar para trás era o mesmo veículo em alta velocidade; que não se recorda o que aconteceu; que quando acordou já estava no hospital com várias lesões no corpo
; que sua esposa Maria Eduarda conheceu o motorista do veículo senhor Rai Pagoto Zandonaidi; que Letícia e Érica também identificaram que o motorista do veículo era Rai Pagoto Zandonaidi (residente na Colina do Cruzeiro, próximo a casa do Policial Militar Jaime Mendes, próximo ao Campo). O declarante afirma que seus familiares entraram em contato com Rai Zandonaidi e que no primeiro momento Rai afirmou que era ele mesmo que dirigia o veículo e que teria apenas discutido com o declarante; que após familiares do Rai ligaram para sua família perguntando seu estado de saúde onde Rai informou que não era ele quem dirigia o veículo. O declarante afirma que recebeu os primeiros atendimentos no hospital São Vicente de Paulo, em seguida foi transferido para o hospital Estadual Urgência e Emergência em Vitória e após a realização de exames recebeu alta hospitalar.

A vítima, ouvida em juízo,
confirmou seu depoimento prestado em esfera investigativa
. Ainda, declarou que ficou 45 (quarenta e cinco) dias sem conseguir trabalhar, tendo gastado com medicamentos e idas ao hospital, bem como, após, foi demitido do emprego por não conseguir trabalhar, em razão da lesão em sua mão. Afirmou, ainda, que, no momento do crime, ficou nervoso e xingou o acusado porque ele quase o atropelou quando saía do portão, tendo o réu voltado de ré com seu carro e seguido a vítima. A vítima destacou, por fim, que bebeu pouco no dia dos fatos, porque tinha que trabalhar cedo no dia seguinte.

A testemunha Maria Eduarda Martins Viana, às fls. 13/14 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
QUE: no sábado (21/04/2018) por volta de 04:30 seu companheiro saiu de casa para trabalhar; que estava dentro de casa quando ouviu seu companheiro Breno gritando "vai beber e dirigir filha da puta"; que chegou na porta de casa para ver o que estava acontecendo, onde se deparou com Letícia e sua mãe subindo o morro sentido Colina do Cruzeiro e
foi informada por elas que uma pessoa havia jogado o carro em direção ao Breno e que Breno havia xingado o motorista, no mesmo instante viu o veículo Fiat Palio de cor prata passou em alta velocidade descendo a rua Alpheu Petroneto sentido INSS;

que em seguida ouviu um barulho; que desceu a rua para ver o que havia ocorrido quando viu que o mesmo carro retornou a rua em alta velocidade
que não conseguiu identificar o motorista mas viu que estava sozinho no veículo;
que ao chegar no local viu Breno caído no chão desacordado, ensanguentado;
que o taxista Miltinho já estava no local e havia acionado a polícia militar e SAMU; que não permitiram que se aproximasse de Breno pois acreditaram que ele estava morto; que viu Breno apenas no hospital. A declarante afirma que no local onde Breno foi atropelado um morador disse que viu o clarão, inclusive o portão da casa está amassado; que no local possui sistema que videomonitoramento;
que Letícia que identificou o motorista como Rai Pagoto Zandonaidi
; que Breno nunca teve nenhum desentendimento com Rai; que por telefone Rai deu três versões diferentes do fato a primeira ele disse que havia apenas discutido com Breno, segunda informou que um amigo dele que estava dirigindo o veículo e a terceira Rai informou que o carro era de um amigo dele [...].”

Em juízo, a referida testemunha (Maria Eduarda Martins Viana)
confirmou suas declarações prestadas em esfera investigativa
, bem como afirmou que escutou o xingamento do ofendido Breno Eduardo Pereira de Souza e quando foi olhar, viu um carro voltando, mas não viu o acidente, pois quando chegou no local o Samu já estava realizando atendimento. Que a vítima lhe informou que saiu de bicicleta e
que o motorista havia jogado o carro em cima dela, tendo-lhe xingado por essa razão, sendo que a testemunha Maria Eduarda somente viu o momento em que o carro estava voltando.

Por sua vez, a testemunha Erica Brandenburg Bragança, às fls. 18/19 dos autos físicos, esclareceu os fatos da seguinte forma:

QUE: no sábado (21/04/2018) por volta de 4:30 estava indo para sua casa após sair de uma festa no CUBA, bairro da Grama; que estava juntamente com sua filha Letícia de 14 anos de idade;
que quando passava na rua viu Breno saindo da casa de bicicleta; que passou um carro de cor prata em alta velocidade; que o carro passou bem próximo ao Breno quase atropelando Breno, no mesmo instante Breno gritou "não enxerga não filha da puta" e desceu o morro de bicicleta; que o mesmo carro manobrou e desceu o morro em direção ao Breno em altíssima velocidade; que logo ouviu um barulho; que viu a esposa de Breno saindo de casa e desceu o morro com ela, onde se deparou com policiais militares, SAMU e Breno caído no chão desacordado
; que após o barulho o carro retornou, porém não conseguiu visualizar quem era o motorista, nem placa do veículo, apenas que era um carro de cor prata e que estava apenas uma pessoa no carro, o motorista; que não conhece a pessoa de Rai Pagoto Zandonaidi; que no sábado a esposa de Breno, Maria Eduarda disse que a pessoa que atropelou Breno era Rai. A declaração foi prestada na presença de sua filha Leticia Brandenburg Bragança de 14 anos de idade que confirma o que foi declarado pela mãe, sem nada a acrescentar.

Erica Brandenburg Bragança, em juízo, confirmou suas declarações prestadas em esfera policial, bem como disse que estava vindo do show e que viu o ofendido Breno saindo de casa de bicicleta e que o carro passou bem perto dele, tendo ele xingado o motorista, momento em que o carro parou, deu ré, tendo Breno descendo de bicicleta e o carro atrás dele.

Por sua vez, o réu Raí Pagotto Zandonadi, em juízo, disse que não estava embriagado, mas que havia comido um churrasquinho e “tomado uma cervejinha”, após foi para a festa, tendo saído da festa para buscar sua ex-namorada. Afirmou que quando estava em seu carro não ouviu o xingamento da vítima, sendo que, quando curvou na rua, a vítima estava descendo de bicicleta, em zigue-zague, tendo sua bicicleta pegado no meio-fio e a vítima se desequilibrado e caído, tendo batido no portão. Disse, por sua vez, que, como estava passando muita gente vindo da festa, foi embora para que não achassem que tinha sido ele, sabendo que estava tudo filmado.

Em esfera policial, ao ser interrogado (fls. 21/22), o acusado havia se manifestado no seguinte sentido:

“
QUE já foi parado pela polícia militar e preso por embriaguez; que no sábado (21/04/2018) por volta de 4:30 havia saído da festa que ocorreu no CUBA; que passou pela rua do Vale do Sol saindo no morro do Ipiranga; que virou seu carro e desceu na rua Alpheu Petroneto, pois iria retornar para o Bairro da Grama para buscar sua ex mulher; que viu um homem descendo o morro de bicicleta na frente do seu veículo; que o homem descia o morro de bicicleta em alta velocidade que na curva o homem perdeu o controle da bicicleta e bateu em um portão de uma casa; que o homem ficou caído no meio da rua desacordado; que começou a chegar pessoas no local e por medo das pessoas acreditarem que havia atropelado o homem saiu do local por medo de ser linchado; que não prestou socorro ao homem; que também não acionou a polícia militar pois ficou muito nervoso e com medo de ser submetido ao teste do bafômetro e ser preso por embriaguez, pois havia ingerido cerveja no Bar Roncete; que o homem estava caído no meio da rua, por isso teve que retornar e foi em sua casa guardou seu carro e foi até a casa de sua ex mulher de moto; que em seguida foi ao local onde viu que o SAMU estava no local socorrendo o homem; que antes do ocorrido por volta de 20:00 até as 22:00 estava no bar do Roncete com dois colegas Juninho Roncete e Erlon (ambos trabalham no bar Roncete) onde ingeriram 10 garrafas de 300m1 de cerveja Brahma; que saiu do bar de carona e foi levado para casa; que se sentia tonto devido a ingestão de bebida alcoólica; que foi para casa tomou um banho e por volta de 00:30 foi a festa no Cuba; que não ingeriu bebida alcoólica na festa apenas energético
[...]”

Diante de todas as provas acima citadas, verifico que, em que pese a defesa sustente a ausência de provas para a condenação do apelante, é possível confirmar o crime de
lesão corporal de natureza grave narrado na denúncia.

Isso porque, diante das
palavras da vítima, com riqueza de detalhes, corroboradas pelos depoimentos das demais testemunhas, restam cabalmente comprovados os fatos descritos na exordial acusatória.

Logo, ficou demonstrado que o acusado,
após ter ingerido bebida alcoólica, na direção de veículo automotor, teria quase atropelado a vítima, quando esta saía do portão de sua residência, a qual ficou enfurecida pela situação e xingou o acusado, que voltou com o carro, perseguindo a vítima em alta velocidade, a qual caiu da bicicleta e se lesionou, ficando, naquele momento, desacordada.

Destaco, ademais, que, não obstante a tese de defesa acerca da culpa exclusiva da vítima, esta não restou comprovada pelo conjunto probatório, pelo contrário, restou demonstrado que o réu, ao dirigir embriagado e perseguir a vítima com seu automóvel, ocasionou o acidente, tendo Breno Eduardo Pereira de Souza suportado lesões que lhe causaram perigo de vida.

Nessa senda, consoante bem ressaltou o magistrado sentenciante, “
há carreado aos autos uma mídia contendo imagens do local do acidente, bem como um
vídeo extraído de uma câmera de videomonitoramento que mostra o réu a bordo de seu carro e a vítima em sua bicicleta; o réu dirige seu carro a poucos metros de distância da vítima e com velocidade compatível com a da bicicleta. Não é possível visualizar o momento que a vítima cai ao chão, porém, fica evidente que o réu seguia a bicicleta no seu trajeto. Após o acidente, o réu volta de ré com o carro e toma sentido contrário ao local em que a vítima se encontrava”
.

Desse modo, restou demonstrada a conduta dolosa do réu em lesionar a vítima.

Ademais, comprovada a conduta ilícita do acusado, o fato de a vítima ter ou não ingerido bebida alcoólica no dia
do delito
não tem o condão de afastar sua condenação, uma vez que eventual culpa da vítima não exclui a do agente, já que, nesta esfera criminal, as culpas não se compensam.

Portanto, não havendo comprovação de culpa exclusiva da vítima, tendo o conjunto probatório demonstrado, com a certeza necessária para uma condenação nesta seara criminal, a conduta delitiva do apelante, a manutenção da condenação de Raí Pagotto Zandonadi nas sanções do artigo
129, § 1º, inciso II,
do Código Penal, é a medida que se impõe.

Prosseguindo, passo à análise do pleito subsidiário da defesa de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, sob o fundamento de hipossuficiência financeira do réu ou, caso o entendimento não seja nesse sentido, que a pena pecuniária seja transformada em prestação de serviços à comunidade.

Sobre a prestação pecuniária, prevê o artigo 45, § 1º, do Código Penal, o seguinte:

“
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.

Nessa linha
, tem-se que a finalidade de tal pena restritiva de direitos é reparar o dano causado, sendo destinatária de tal valor a vítima do delito.

Desse modo, no presente caso, verifica-se que o valor fixado a título de prestação pecuniária guarda relação com a gravidade do delito e com o prejuízo causado à vítima,
tendo ficado
demonstrado que o acusado, dolosamente, perseguiu a vítima com seu veículo em alta velocidade, após ter ingerido bebida alcoólica, vindo o ofendido a se lesionar, causando-lhe risco de vida.

Ressalta-se, ainda, que a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias, além de ter sido demitida de seu emprego posteriormente, em razão da lesão causada em sua mão.

Portanto, entendo razoável e proporcional ao caso concreto a fixação do valor de 10 (dez) salários-mínimos a título de prestação pecuniária.

Quanto à alegação de hipossuficiência financeira para arcar com o
quantum
fixado, adoto o mesmo entendimento de nossos Tribunais Pátrios, no sentido de que tal alegação deverá ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais, momento oportuno para discutir a impossibilidade de pagamento do valor fixado.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais. 2. Recurso desprovido
. (TJMT; ACr 1000094-60.2023.8.11.0092; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 01/11/2023; DJMT 01/11/2023).

Portanto, por entendê-la proporcional e razoável ao caso em tela, mantenho a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária nos moldes como fixada na sentença, razão pela qual o pleito de que tal pena seja transformada em prestação de serviços à comunidade fica prejudicado.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)